Tribunal: TJES
Processo: 5010581-87.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010581-87.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WANDERSON BREMENKAMP
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010581-87.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON BREMENKAMP

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: BRAULIO BIAZATTI PADOVANI - ES25393-A

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. COMPROVADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. (AgRg no AREsp n. 2.288.346/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

2. Tendo o Requerente condenação transitada em julgado um ano antes dos fatos apurados em nova ação penal, este é reincidente para todos os efeitos jurídicos.

3. Ação julgada improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010581-87.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON BREMENKAMP

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: BRAULIO BIAZATTI PADOVANI - ES25393-A

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Wanderson Bremenkamp, com fulcro no art. 621, inc. I do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos nº 0000010-25.2019.8.08.0052, que o considerou culpado pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a reprimenda de 09 (nove) anos de reclusão.

Em suas razões, o Requerente pleiteia sua absolvição (pedido este que extraio do conjunto da postulação, mediante aplicação do art. 322, §2º do CPC, já que o Requerente não o elaborou de forma expressa ao final de sua petição) ou o decote da circunstância judicial antecedentes de sua pena e a consequente modificação do regime de cumprimento de pena. Além disso, requereu o benefício da gratuidade de justiça. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ação revisional ou pela sua improcedência.

Inicio pelo pedido de absolvição, que tem por causa de pedir a ausência de provas para condenação, condensada no seguinte trecho:

O argumento consiste no uso apenas de depoimentos dos policiais e da vítima, sem sequer usar da perícia especializada, para confirmar que o sentenciado resta inocente, vi análise de presença ou não na digital da moto apreendida. Não há afirmação e certeza das autoridades policiais, assim como da vítima, de que o apelante e sentenciado era o autor do crime imputado, sendo acusado sob o crivo cristalino da dúvida.

Portanto, passo à análise da fundamentação utilizada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou.

Em sentença, o Juízo destacou como provas de materialidade os seguintes documentos Boletim Unificado às fls. 07/08, Autos de Apreensão nº (544.3.04538/2018) às fls. 14, Auto de Restituição (entrega) nº (544.5.01554/2018) às fls.15, Imagens do acusado e da arma de fogo apreendida (fls.23/24), Auto de Apreensão nº (544.3.04541/2018) às fls.50/51, Auto de Constatação de eficiência de arma de fogo às fls.77 e Relatório Conclusivo do Inquérito Policial às fls.88/89.

Para provar a autoria, o Juízo se valeu das seguintes provas orais (produzidas em Juízo):

a testemunha PM ANDRÉ LUIZ PADILHA PRETTI, relatou sob o crivo do contraditório:

“que participou da ocorrência da subtração da motocicleta da vítima; que estava realizando um policiamento preventivo no bairro São Sebastião sentido Santo Antônio; que a vítima abordou a guarnição informando que havia sido vítima de um roubo nas proximidades da ponte do córrego Iriritimirim; que a vítima alegou que os dois homens estavam trajando casaco com capuz; que um dos ladrões estava armado; que a vítima narrou que os homens o abordaram e sob ameaça roubaram o seu celular, um iphone e uma moto Honda Biz [...]” (mídia de fls.156).

no depoimento na esfera policial, o soldado PRETTI informa que passou para a PM de Governador Lindenberg a localidade onde poderia estar a moto, a partir de um reconhecimento de semelhança da vítima em relação ao acusado WANDERSON, onde foi possível, portanto, a localização da moto, que estaria em propriedade que pertence à família do acusado (fls. 33)

A testemunha PM VÍRGILIO GUIMARÃES CASTRO, relatou em sede judicial:

“que a vítima lhe abordou informando que houve um roubo de sua motocicleta nas proximidades da ponte do Iriritimirim; que a vítima informou que dois indivíduos anunciaram o assalto e pegaram a moto e o seu telefone celular [...]” (mídia de fls.156).

A vítima ERIC SAITER mencionou em Juízo:

“que vinha de Rio Bananal em direção ao córrego Iriritimirim onde mora; que quando estava passando pela ponte, dois indivíduos entraram na frente da moto e o pararam; que os dois indivíduos estavam de jaqueta com capuz; que durante o ocorrido estava escuro e de noite; que tentou voltar para trás com a moto mas os indivíduos seguraram a moto; que um dos indivíduos possui cerca de 1,60 de altura e o outro cerca de 1,80; que um dos indivíduos pediu o seu telefone [...] ; que um dos indivíduos estava apontando uma arma caseira para ele; que tentou olhar para o rosto dos indivíduos, mas foi repreendido por um deles ao dizer que “se você olhar de novo te dou um tiro na cara” (mídia de fls.156).

Ao apreciar as provas acima mencionadas, o Juízo ainda pontuou que:

ANALISANDO o depoimento do acusado no VÍDEO da audiência de VIDEOCONFERÊNCIA de fls. 156, pode ser observado que o acusado possui pele MORENA ESCURA e não é BRANCO, com as mesmas características, portanto, da semelhança que a vítima passou para a POLÍCIA MILITAR.

Importante salientar que foi através deste reconhecimento, que o soldado PRETTI, sabendo que o acusado WANDERSON BREMENKAMP fica na localidade de CÓRREGO SAPUCAIA, em GOVERNADOR LINDENBERG-ES., passou tais informações à POLÍCIA MILITAR de GOVERNADOR LINDENBERG-ES., permitindo, assim, que a moto fosse encontrada em propriedade da família do acusado. (fls. 33).

O acusado confessa que a propriedade onde a moto foi recuperada é do finado avô do acusado; confessa que tinha administração sobre o imóvel, pois informa que tinha relação com os suspeitos que a defesa tenta imputar o crime, ou seja, as pessoas de RAI e CLAUDIONOR, concedendo meação aos ditos senhores, para cultivo na área onde a moto foi encontrada;

O interessante é que mesmo dizendo que não conhecia os ditos suspeitos, teria concedido aos mesmos uma moradia, meação e ainda fornecia cesta básica aos ditos suspeitos, indo ao local, para observar o andamento de sua meação apenas uma vez por mês.

Outro fato importante é que a moto foi encontrada nesta propriedade administrada pelo acusado, demonstrando que os “suspeitos” indicados pelo acusado não escondiam a moto em outro local, mas sim na sua propriedade, o que me faz concluir que o acusado mente ao dizer que nunca tinha visto a moto na sua propriedade.

Passando ao acórdão, verifico que o Des. Relator, após repassar as conclusões acima apresentadas, consignou em seu voto de relatoria:

Com efeito, a autoria restou devidamente demonstrada, diante dos supracitados depoimentos das testemunhas e da vítima, inclusive esta reconheceu o réu em Juízo. A propósito, relevante o apontamento formulado no judicioso Parecer Ministerial, senão vejamos:

"Em que pese tenha o apelante sustentado na esfera judicial, não ter cometido o crime de roubo, entendo que a sua negativa revela, na verdade, uma tentativa de se desvencilhar das responsabilidades decorrentes da prática do ilícito penal em comento. A circunstância noticiada pelo recorrente, de que o bem adquirido ilicitamente foi confiscado pelos Policiais Militares na propriedade do seu avô, já falecido, não é capaz de lhe eximir da culpabilidade." (11. 239).

Desse modo, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio do in dubio pro reo. Mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que as versões apresentadas pela vítima e pelas testemunhas, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do denunciado.

Nesse sentido, não há como se acolher a menção feita pelo Requerente, na petição de movimento id. 7228560 acerca de provas novas, já que não há nos autos nenhuma prova produzida ou descoberta em momento posterior ao julgamento. Reapreciar o mesmo acervo provatório é medida absolutamente vedada pela jurisprudência pátria (AgRg no AREsp n. 2.288.346/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Caberia reabrir o conhecimento da matéria caso o Requerente tivesse, além de produzido ou descoberto novos documentos concernentes à autoria do crime, formulado corretamente o pedido, indicando o nexo havido entre a prova nova e a conclusão (que se pretende equivocada) manifestada na condenação transitada em julgado.

Em peça de aditamento (movimento id. 6708824) o Requerente disse que "
A nova prova de inocência do condenado é a ausência de provas
mínimas para a condenação do Revisionando na sentença do Ilustre Juízo de origem". A formulação não tem valor jurídico, tendo teor quase jocoso, razão pela qual se repele.

Passando à análise da circunstância judicial antecedentes, verifico na sentença que o Juízo indicou um documento existente nos autos principais, à fl. 99, indicando sua condenação pelo crime de roubo, com trânsito em julgado em 26/05/2017 -
que, no entanto, não foi considerada para ser utilizada a título de reincidência
.

Novamente, na peça de aditamento, o Requerente alega que:

nas folhas 99 e seguintes de documento anexo, pleiteadas pelo Ilustre Juízo presente, na forma do aditamento supra, informa a condenação do Revisionando, nos autos do processo nº: 00169767120158080030 de origem, e de execução nos autos do processo nº:0006862-05.2017.8.08.0030, que tramitou perante o Juízo de Linhares-ES e
de transito em Julgado na data de 26
de maio de 2017
, com o cumprimento em Regime Aberto na data de 28/08/2017, eis que sem antecedentes criminais em aberto para cumprir a condenação correlata, na forma do documento anexo

Espantosamente, o Requerente faz juntar no movimento id. 6708826 o Relatório de Informações Completas da Pessoa onde consta a guia de execução penal de nº 201237, decorrente da condenação havida na ação penal de nº 00169767120158080030, em que foi apenado com 8 (oito) anos de reclusão pela prática do crime de roubo qualificado
por seis vezes, na forma do art. 71 do CP
.

Assim, considerando que os fatos apurados na ação penal sob revisão ocorreram em 15 de setembro de 2018, não há dúvidas de que ao tempo da condenação o Requerente era reincidente, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTE a presente ação revisional.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, considerando que o Requerente é trabalhador rural que atua por meio de parceria agrícola.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o voto do eminente Relator.